Tribunal: TJDFT
Processo: 0019214-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019214-92.2016.8.07.0018 RECORRENTE: XL SEGUROS BRASIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, RONALDO SILVA MACHADO, FORJAS TAURUS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE COM DISPARO DE ARMA DE FOGO. DEFEITO DE PROJETO OU DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DIRETA DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO, QUE ADQUIRIU A ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR DE HORAS EXTRAS NÃO LABORADAS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS MANEJADOS PELO DISTRITO FEDERAL E PELA SOCIEDADE FORJAS TAURUS S/A PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil da sociedade anônima Forjas Taurus S/A pelos danos causados a policial militar, decorrentes de disparo acidental efetuado por arma de fogo fabricada pela referida entidade, bem como a legitimidade da pretensão de regresso deduzida contra a seguradora por meio de denunciação da lide, e, finalmente, a responsabilidade civil do Distrito Federal relativa a esse mesmo evento danoso. 2. A sociedade anônima Forjas Taurus S/A foi constituída para exercer a atividade de fabricação e comercialização de armas de fogo, o que potencialmente o efeito de gerar risco à incolumidade da esfera jurídica das pessoas, uma vez que o manejo de armas de fogo tem a aptidão de produzir danos, notadamente a morte da vítima do disparo. 2.1. A responsabilidade civil do fabricante da armas de fogo, em decorrência de defeito de projeto ou de fabricação, decorre de ato ato-fato indenizativo, o que dispensa a presença do elemento subjetivo da conduta, diante do risco criado em desfavor daquele que manuseia a arma, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. A seguradora litisdenunciada deve ser condenada regressivamente, em proveito da segurada, nos limites da apólice. 4. A responsabilidade civil do Estado em relação a acidente com disparo de arma de fogo que causa dano a policial militar deve ser examinada sob a perspectiva da omissão em relação à ausência de fiscalização a respeito das condições de uso da arma de fogo fornecida ao agente público para o exercício da atividade policial. 4.1. O Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos celebrados com particulares, nos moldes dos artigos 58, inc. III, e 67, ambos da Lei no 8.666/1993. A inércia do Distrito Federal relativamente à fiscalização, manutenção e apuração da condições de uso das armas de fogo adquiridas e fornecidas aos Policiais Militares consiste em omissão específica. 4.2. Os danos experimentados pelo autor poderiam ter sido evitados caso o Poder Público tivesse atuado devidamente para fiscalizar as condições de utilização dos equipamentos fornecidos aos policiais, o que revela o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos experimentados pela vítima. 4.3. Nessa hipótese, a responsabilidade do Estado é subsidiária. 5. Os lucros cessantes consistem nos valores que a vítima do dano razoavelmente deixou de ganhar em razão das consequências provocadas pelo evento danoso, de acordo com o art. 402 do Código Civil. 5.1. A possibilidade de trabalho eventualmente exercido pelo Policial Militar, além da jornada ordinária, está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, limitada a situações excepcionais e temporárias. 5.2. Portanto, o pagamento de horas extras, em tese, depende da manifesta necessidade da Administração, não podendo ser presumida. Por essa razão, não é possível supor que o demandante iria continuar a receber horas extras nos meses subsequentes ao evento danoso. 6. Os danos morais são caracterizados pela ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial da vítima, fato notoriamente ocorrido no caso de acidente que envolve disparo de arma de fogo. 7. O dano estético decorre das alterações físicas impostas à vítima, sendo desnecessário que a marca ou cicatriz seja permanente ou humilhante. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7.1. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral. Enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.2. O evento danoso causou para o autor a necessidade de submeter-se a cirurgias e longo período de recuperação, resultando em cicatriz de larga extensão por toda a parte lateral da perna atingida, além de dificuldades de locomoção. 7.3. Os fatos narrados, no presente caso, demonstram a violação à esfera jurídica incólume da parte. 8. Recurso do autor desprovido. Recursos do Distrito Federal e da sociedade Forjas Taurus S/A parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita. Alega que o acórdão impugnado reconheceu a responsabilidade subsidiária do Ente Público, afastando a responsabilidade solidária definida na sentença, sem que tenha havido a insurgência do Distrito Federal acerca da matéria, ampliando os limites da lide; c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, expondo que a insurgente não está obrigada a reembolsar todas as verbas despendidas pela parte recorrida, mas apenas àquelas efetivamente cobertas pelo seguro que emitiu. Destaca que a responsabilidade da seguradora não é ilimitada, devendo ser expressamente designada na apólice. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ARMANDO V. MESQUITA CHAR, OAB/SP 172.682 (ID 29752233). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 757 e 760, ambos do Código Civil. A uma, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, afastando a existência de julgamento extra petita, que “a possibilidade de responsabilização do Distrito Federal integra o cerne da causa de pedir. Assim, enfatiza que o ente público, ao alegar em sede de apelação que não deve ser responsabilizado, promove a devolução da questão relativa ao grau de sua responsabilização o que, evidentemente, inclui a hipótese de responsabilidade subsidiária” (ID 28830265). A duas, porque o acórdão impugnado destacou que a questão específica devolvida ao conhecimento do colegiado julgador diz respeito apenas ao exame da legitimidade da pretensão de regresso exercida pela sociedade anônima Forjas Taurus S/A, à vista das cláusulas do contrato de seguro celebrado com a sociedade anônima XL Seguros Brasil S/A. Nesse sentido, reconheceu que a seguradora deve ser condenada, em caráter regressivo, ao pagamento dos valores que vierem a ser efetivamente desembolsados pela fabricante do armamento (ID 28830265). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ARMANDO V. MESQUITA CHAR, OAB/SP 172.682 (ID 29752233). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005